Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-66.2025.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800050-66.2025.8.14.0061

APELANTE: RENATO PINTO SERRAO, ALDAIR SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO MATEMÁTICA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PROPORCIONAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28150449, datada de 14/05/2025) que condenou
os apelantes ALDAIR SOUZA GONÇALVES
e
RENATO PINTO SERRÃO
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Aldair Souza Gonçalves foi condenado à pena de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, enquanto Renato Pinto Serrão foi condenado à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
. O
regime inicial
fixado para ambos foi o
FECHADO
.

II - Questão em discussão

A defesa dos acusados alega e requer:

·

Redimensionamento da pena-base para que o aumento por cada vetorial negativa siga a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena.

·

Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo devido à ausência de apreensão e perícia do artefato.

III - Razões de decidir

03.
Não merece acolhimento a tese defensiva de aplicação de critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base. A majoração em 09 (nove) meses decorreu da valoração negativa das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada no desvalor da conduta praticada em concurso de agentes. A dosimetria não se submete a frações absolutas, bastando fundamentação concreta e observância da proporcionalidade, requisitos atendidos no caso, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

04. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado o seu uso por outros meios idôneos. No caso, a palavra firme e coerente da vítima demonstrou o efetivo emprego de arma de fogo na prática do roubo, inexistindo qualquer fragilidade probatória. Assim, correta a incidência da causa de aumento, que deve ser integralmente mantida.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.

É legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em fundamentação concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de frações matemáticas fixas na valoração das circunstâncias judiciais, assim como é válida a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, independentemente da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que o seu emprego esteja comprovado por outros meios de prova idôneos, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(STJ - REsp: 2146128 RJ 2024/0187370-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800050-66.2025.8.14.0061.

APELANTE: ALDAIR SOUZA GONÇALVES
.

APELANTE: RENATO PINTO SERRÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Aldair Souza Gonçalves
e
Renato Pinto Serrão
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID: 28150449
), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP).

Narra a denúncia (
ID: 28150388
) que, em 07/01/2025, os apelantes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, uma motocicleta Honda FAN 160 e outros pertences da vítima José Gonçalves da Silva.

A instrução processual culminou na condenação de Aldair Souza Gonçalves à pena de
09 anos e 03 meses de reclusão
, e de Renato Pinto Serrão à pena de
07 anos e 11 meses de reclusão
, ambas em regime inicial fechado.

Em suas
Razões Recursais
(
ID: 28150471
), a defesa pleiteia:

·

Na primeira fase, o redimensionamento da pena-base para que o aumento por cada vetorial negativa siga a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena.

·

Na terceira fase, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo devido à ausência de apreensão e perícia do artefato.

O Ministério Público, em
Contrarrazões
(
ID: 28150474
), manifestou-se pelo improvimento dos recursos, argumentando a legalidade da dosimetria e a suficiência da prova oral para manter a majorante da arma.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (
ID: 28601051
), opinou pelo conhecimento e
total improvimento
dos apelos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.
DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE
. (AMBOS APELANTES).

A Defesa sustenta a desproporcionalidade da exasperação da pena-base, pugnando pela aplicação do critério aritmético de 1/8 na valoração das circunstâncias judiciais negativas.

A pretensão não merece acolhida
.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado de origem elevou a pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do crime, fundamentada de modo concreto e idôneo no desvalor da conduta praticada em concurso de agentes. Não se verifica, portanto, excesso ou arbitrariedade na fixação da reprimenda.

Cumpre salientar que a dosimetria da pena não se submete a fórmulas matemáticas rígidas. A exasperação da pena-base não decorre de operação aritmética de frações fixas, mas do exercício de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que deve observar a motivação adequada, a proporcionalidade e as finalidades retributiva e preventiva da pena. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto.

Não há direito subjetivo do réu à adoção do critério de 1/8, 1/6 ou de qualquer outra fração predeterminada para cada circunstância judicial desfavorável. O que se exige das instâncias ordinárias é a apresentação de fundamentação suficiente e a observância da razoabilidade, e não a aplicação de parâmetros aritméticos estanques.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a dosimetria da pena não se compatibiliza com a adoção de frações absolutas e imutáveis, porquanto a complexidade do comportamento humano impede a redução do juízo sancionatório a um cálculo meramente matemático.

Assim, é legítima a majoração da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, desde que amparada em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias específicas do caso, e observados os princípios da proporcionalidade e da suficiência da reprimenda, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas na valoração das circunstâncias judiciais. Vejamos:

(...)”
A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado
,
os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal
.
O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda
.
O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação
,
atendendo-se
,
ainda
,
ao princípio da proporcionalidade
.
Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas
,
a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
.
Assim
,
é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). (...)” (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

À vista disso, o aumento de 09 (nove) meses mostra-se razoável e proporcional diante do desvalor da conduta em concurso de agentes, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

A dosimetria realizada pelo Juízo a quo revela-se correta, devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada
, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

02.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
(AMBOS APELANTES).

A Defesa dos apelantes insurge-se contra a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de inexistência de materialidade, diante da ausência de apreensão e perícia da arma de fogo supostamente utilizada.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a apreensão do artefato bélico e a realização de exame pericial não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o efetivo emprego da arma esteja comprovado por outros meios de prova idôneos. No caso concreto, a prova oral mostra-se firme, coerente e segura. Tem-se:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157
,
§ 2º
,
I
,
do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.(...)
No caso concreto
,
a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa
,
mostrou a arma e puxou a sua bolsa
, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. (...)” (STJ - REsp: 2146128 RJ 2024/0187370-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. (...) No caso concreto,
o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais
, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. (...)
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova
,
como no presente caso
,
em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). (...)” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

A vítima descreveu de forma clara e convincente que teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça durante a ação criminosa, relato constante dos autos e devidamente valorado pelo Juízo sentenciante. Não há qualquer indício de contradição, exagero ou má-fé capaz de fragilizar tal narrativa, a qual se revela plenamente compatível com a dinâmica do delito.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto dos autos. Exigir, em tais hipóteses, a apreensão e a perícia da arma equivaleria a criar obstáculo desarrazoado à persecução penal, permitindo que o agente se beneficiasse da própria torpeza, bastando-lhe ocultar ou descartar o instrumento do crime para afastar o recrudescimento da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou orientação no sentido de que a declaração firme e precisa da vítima acerca do emprego de arma de fogo é suficiente para a incidência da majorante, independentemente da recuperação do artefato ou da realização de exame técnico, desde que o conjunto probatório evidencie, de forma segura, a grave ameaça exercida.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, reconhece-se, ainda,
o elevado valor probatório da palavra da vítima, sobretudo quando coerente
,
harmônica e amparada por outros elementos de convicção constantes dos autos
. Colhe-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Diante desse cenário, estando comprovado o efetivo uso de arma de fogo na empreitada criminosa por meio de prova idônea e consistente, inexiste qualquer ilegalidade ou fragilidade a justificar o afastamento da causa de aumento, impondo-se a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tal como corretamente reconhecida na sentença.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 28150474), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 28150449), que condenou que condenou os apelantes
ALDAIR SOUZA GONÇALVES
e
RENATO PINTO SERRÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026